Tribunal: TJPA
Processo: 0808301-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10367 - Suspensão
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808301-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA FONSECA MEDEIROS, FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUANA, MUNICÍPIO DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808301-67.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DA FONSECA MEDEIROS
.

AGRAVANTE:
FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MUANA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLEITO DE REITEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA – SUPOSTAS NULIDADES E IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO RESTA EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PERICULUM IN MORA INVERSO - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À COLETIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808301-67.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DA FONSECA MEDEIROS
.

AGRAVANTE:
FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MUANA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA MEDEIROS E FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR contra decisão proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, proposta contra o MUNICÍPIO DE MUANÁ.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Ante ao Exposto, INDEFIRO, o pedido de reintegração em cargo público postulado pelos autores, eis que não preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC e DEFIRO o pedido de apresentação da cópia do PAD oriundo da portaria nº. 056/2021 – SEMMA de 13. 04. 2021 e cópia da ficha/histórico funcional dos servidores Antônio Carlos da Fonseca Medeiros e Francisco Mendes da Costa Junior (...)”

Aduzem os recorrentes que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela de reintegração ao cargo, sem a oitiva da parte contrária, mesmo estando preenchidos os requisitos do perigo na demora e da fumaça do bom direito, elementos necessários ao atendimento do art. 300 do CPC.

Assevera que a ação anulatória foi proposta, em razão de ilícitos praticados pela municipalidade, no exercício da função de órgão julgador no processo administrativo disciplinar, que resultou na demissão dos agravantes, por, em tese, terem cometido falta grave.

Afirma que resta configurado de forma inconteste a ilegalidade cometida pelo município agravado, prova pré-constituída – falsa declaração constante do ato decisório de demissão.

Aduzem que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação fundamenta-se no fato de que suas remunerações referentes ao cargo público são suas principais fontes de renda, por exercerem suas profissões há mais de uma década, a supressão das suas rendas provoca-lhes severa consequências pessoais e familiares.

Destaca que a probabilidade do direito resta demonstrada de forma farta e certa.

Ao final pleiteia:

“Caso entenda ser decisão a ser
atingida pelo recurso de Agravo de Instrumento, CONHEÇA DO RECURSO,
DANDO-LHE PROVIMENTO COM EFEITO
ATIVO PARA: determinar ao Juízo de piso, preenchidos os requisitos para concessão da liminar pretendida, exaustivamente demonstrados na inicial, que reintegre (provisoriamente) os recorrentes aos cargos de servidores públicos municipais, dos
quais foram demitidos por decisão de
processo administrativo disciplinar, ato administrativo do município réu;
b) A intimação do agravado para se
manifestar querendo;

c) No mérito, a confirmação do pedido dirigido no item “a”;

Ao analisar o pleito recursal, indeferi o pedido liminar. ID 10080211.

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 10495579.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808301-67.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DA FONSECA MEDEIROS
.

AGRAVANTE:
FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MUANA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA MEDEIROS E FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR, contra decisão que indeferiu o pedido liminar em Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 0800971-96.2021.8.14.0033), ajuizada em face do Município de Muaná.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
.

A análise do presente recurso gira em torno de verificar se acertada ou não, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado na pretensão de reintegração dos agravantes ao cargo público.

Sabe-se que a tutela de urgência será concedida sempre que restar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do que prevê o art. 300 do CPC.

In casu
, ao realizar uma análise preliminar, considerando que se trata de decisão não exauriente, não restou possível verificar a presença de nenhum dos requisitos necessários para a consubstanciar o pedido de antecipação de tutela, especialmente com relação as supostas ilegalidades ocorridas no PAD que resultou na exoneração dos Agravantes.

Assim, a decisão agravada foi proferida de forma acertada, posto que os Agravantes, não conseguiram demonstrar, inicialmente, que as irregularidades apontadas são capazes de macular o processo administrativo em que foram submetidos. Desta forma, faz-se necessária uma melhor instrução do processo, para que mediante uma análise completa, seja possível formar o juízo de convicção do julgador.

Ademais, é de se concluir que indubitavelmente o periculum in mora, no presente caso, é inverso, posto que resta verificada a possibilidade de dano irreparável e de difícil reparação à coletividade, posto que a demissão dos servidores, a priori, observou o devido processo legal.

Em contrapartida, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo com relação aos agravantes, vez que o ato apontado como arbitrário ou ilegal poderá ser cassado ao final do processo, se o Magistrado a quo vier a concluir que o mesmo se encontra maculado pela arbitrariedade ou ilegalidade. E assim, terão os agravantes direito a restituição dos vencimentos que deixaram de receber.

Segue jurisprudência no assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO C/C PEDIDO LIMINAR - REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DESTA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0046208-26.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 07.12.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR - REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE SERVIDORES DEMITIDOS EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009 - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, o deferimento de medida liminar, em sede de mandado de segurança, depende de fundamento relevante e da demonstração de que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida - Ausente a verificação, em juízo de cognição sumária, de vícios de ilegalidade ou inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no processo administrativo que resultou na aplicação de pena de demissão ao servidor, afastada está a configuração da probabilidade do direito autoral. (TJ-MG - AI: 10000170822159001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 24/04/0018, Data de Publicação: 30/04/2018)

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022